Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As necessidades dos apelados, menores impúberes, devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de crianças que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. No caso, o alimentante/apelante não trouxe aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento a quo, não tendo comprovado a alegada incapacidade de arcar com os alimentos no importe fixado na decisão recorrida.
3. Assim, observo que pelas provas coligidas aos autos, a fixação dos alimentos no percentual fixado na Decisão, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.